Tribunal: STF
Processo: Rcl 16893
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista.



    2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.